Tribunal: TJSP
Processo: 1022735-40.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Retificação de Registro Imobiliário – Improcedência – Pretensão de alteração do valor do negócio firmado por escritura pública já registrada – Inadmissibilidade – Escritura de Rerratificação que não tem a força pretendida pela autora diante do registro realizado – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Sentença

Ementa:
Retificação de Registro Imobiliário – Improcedência – Pretensão de alteração do valor do negócio firmado por escritura pública já registrada – Inadmissibilidade – Escritura de Rerratificação que não tem a força pretendida pela autora diante do registro realizado – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Sentença mantida – Recurso não provido.